Tribunal: TJMT
Processo: 0055361-71.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055361-71.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 474.217.701-00 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0055361-71.2015.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0055361-71.2015.8.11.0041

EMBARGANTES:
MAPFRE VIDA S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

EMBARGADO:
UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS
.

Processo na origem: 0055361-71.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de acórdão que deu provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 0055361-71.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 164437669 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar
”
.

A embargante,
MAPFRE VIDA S/A
, alega que o acórdão foi omisso sobre a ausência de requisitos para o pagamento da indenização porque não houve incapacidade definitiva e porque o autor não esgotou os tratamentos disponíveis, e porque não fundamentou a condenação solidária no contrato de cosseguro. Sustenta ainda que o acórdão é contraditório com relação ao método de cálculo da indenização, que deve ser feito pela tabela da SUSEP.

A embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
alega que o acórdão foi omisso com relação à condenação solidária e não determinar o percentual de responsabilidade de cada seguradora, além de ter adotado base de cálculo equivocada porque se trata de obrigação sucessiva.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0055361-71.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE VIDA S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de acórdão que deu provimento ao apelo
.

A embargante,
MAPFRE VIDA S/A
, alega que o acórdão foi omisso sobre a ausência de requisitos para o pagamento da indenização porque não houve incapacidade definitiva e porque o autor não esgotou os tratamentos disponíveis, e porque não fundamentou a condenação solidária no contrato de cosseguro. Sustenta ainda que o acórdão é contraditório com relação ao método de cálculo da indenização, que deve ser feito pela tabela da SUSEP.

A embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
alega que o acórdão foi omisso com relação à condenação solidária e não determinar o percentual de responsabilidade de cada seguradora, além de ter adotado base de cálculo equivocada porque se trata de obrigação sucessiva.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, julgar improcedentes os pedidos.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que era devida a indenização porquanto a incapacidade do autor, embora parcial, havia se consolidado e implicou em redução da sua capacidade laboral, conforme posto no laudo pericial.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“No caso, restou incontroversa a contratação da apólice, bem como a ocorrência do acidente em 2012 quando o segurado realizava atividades físicas do treinamento militar.

Necessário portanto verificar se o problema apresentado pelo segurado após o acidente se enquadra nas situações previstas na apólice e passíveis de indenização.

Nos termos postos na Cláusula 5.2.2 da apólice contratada: “INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um capital segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) do Capital para a garantia de Morte, de acordo com o quadro constante da Cláusula 8 – CAPITAIS SEGURADOS, caso se caracterize a
perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado
, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto, de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia, exceto se o evento caracteriza-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais” (ID 157355240 - Pág. 4).

Observa-se, portanto, que
a indenização é devida ainda que o segurado não tenha ficado totalmente incapaz para exercer a sua atividade. Basta que tenha havido a redução definitiva, ainda que apenas parcial, de um membro, decorrente de lesão física causada por acidente pessoal coberto
.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que: “Portanto, trata-se de uma
invalidez permanente, parcial e incompleta, do membro inferior esquerdo, de média repercussão
. De acordo com a tabela da SUSEP, a valoração do dano corporal é de 35%” (ID
157355243 - Pág. 55
).

O laudo atesta ainda que o segurado sofreu trauma no joelho esquerdo em outubro de 2012, sucedendo lesão parcial do ligamento cruzado anterior e posterior e ruptura do menisco medial, para o qual realizou tratamento conservador, por orientação médica, mas que evoluiu com alterações degenerativas, culminando no diagnóstico de artrose, razão pela qual
deve permanecer afastado das atividades que envolvam esforço físico nos joelhos definitivamente
.

Ao responder aos quesitos formulados, o perito respondeu que o acidente ocorrido em 2012 foi o fator que originou a lesão no joelho esquerdo do segurado e que as atividades físicas praticadas de forma habitual em razão da sua profissão agravaram a patologia. Esclarece ainda que
as lesões estão consolidadas
e que
existe incapacidade permanente para a realização de atividade profissional que demande esforços físicos nos joelhos
(ID 157355243 - Pág. 66).

Portanto,
a invalidez do segurado certamente preenche os requisitos da apólice, porquanto ainda que não o tenha incapacitado totalmente para exercer atividades laborais, reduziu a capacidade do membro inferior esquerdo de forma permanente e definitiva
, porque ainda que continue em tratamento, este não tem o condão de reverter a situação”. (grifei)

Assim,
o acórdão foi claro, no sentido de que o autor faz jus à indenização em razão não da incapacidade total, mas sim da redução funcional parcial, porém definitiva, do membro inferior esquerdo
.

O acórdão é também acusado de omissão no que diz respeito à fundamentação sobre a condenação solidária das seguradoras, porquanto se trata de contrato de cosseguro em que cada uma das seguradoras deve responder por sua quota e não pelo valor integral.

Mais uma vez sem razão as embargantes, porque o acórdão também definiu que, apesar de nessa modalidade de contrato cada seguradora ser, em princípio, responsável por apenas parte dos riscos, é perfeitamente possível a condenação de forma solidária porque garantido àquela que fizer o pagamento integral o direito de regresso perante as demais.

Nesse sentido foi o trecho do acórdão embargado:

“
O contrato em questão foi celebrado na modalidade cosseguro, que é distribuído entre várias seguradoras, e no qual cada uma delas assume parte dos riscos envolvidos, nos termos e condições constantes da apólice. Em outras palavras, cada uma das seguradoras assume a responsabilidade por uma parte do valor total da indenização devida ao segurado.

Extrai-se dos autos, que o contrato entre as partes tinha no qual figurou como seguradora líder a MAPFRE VIDA S/A a partir de 2012 e a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A., como cosseguradora.

Portanto,
a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras, de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, garantindo-se o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão”
. (grifo no original)

De modo que
não se observa a omissão suscitada pelos embargantes
.

As embargantes se insurgem ainda, alegando ter havido contradição no acórdão sobre a forma como foi feito o cálculo do valor a ser pago pelas embargantes.

No entanto, ao invés de acolher o pleito de pagamento integral do valor do prêmio, o acórdão determinou que fosse utilizado como base de cálculo a tabela da SUSEP, levando-se em consideração o grau e a extensão da lesão debilitante, conforme identificada no laudo pericial.

Cite-se o trecho correspondente do acórdão:

“
No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 157355243 - Pág. 55, foi constatada uma lesão no joelho esquerdo, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da SUSEP, como também na tabela que acompanha as Condições Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 157355242 - Pág. 20) a perda total do uso do membro equivale a 70% (setenta por cento) do valor da cobertura e a lesão equivale a 50% da perda total, tem-se que
o valor da indenização deve corresponder a 35%
do capital segurado individual, como já indicado no laudo pericial e previsão contida na Cláusula 8 da apólice (ID 157355240 - Pág. 8)
.

Portanto, não se verifica a alegada contradição porque a decisão acerca do cálculo da indenização é consequência lógica da conclusão de que devia ser utilizada a tabela da SUSEP e o grau da lesão sofrida pelo autor.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro qual teria sido o parâmetro adotado para o cálculo.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023